Tribunal: STF
Processo: RE 94035
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
- CASAMENTO DE ESTRANGEIROS NO EXTERIOR. POSTERIOR NATURALIZAÇÃO DE
AMBOS OS CONJUGES PELA LEI BRASILEIRA. TRANSCRIÇÃO DO REGISTRO DE
CASAMENTO NO BRASIL, INCLUSIVE PARA POSSIBILITAR AVERBAÇÃO DE
SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL AQUI OCORRIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA ESSE FIM.
INTERPRETAÇÃO DO § 1º DO ART. 32 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS
(Nº 6.015, DE 31/12/73) E O DO ART. 137 DO DECRETO-LEI FEDERAL
Nº 941, DE 18/10/69 (SUBSTITUIDO PELO ART. 121 DA LEI 6.815, DE 19/08/80).